Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709593-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TALISE DE CASTRO TEIXEIRA RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO NÃO COMPROVADA. AUTOMÓVEL COM MAIS DE 08 (OITO) ANOS DE USO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Discute-se, no caso, a (in)existência de responsabilidade civil da fabricante de automóveis relativamente a defeito em câmbio de veículo automotor verificado após 8 (oito) anos de utilização do bem, já finda a garantia. 2. Não comprovado que o problema mecânico do veículo de propriedade da consumidora autora realmente decorra de defeito de fabricação e, apesar disso, expressamente dispensada pela parte a produção de outras provas em juízo, incabível a condenação reparatória postulada. Sendo insuficiente, portanto, a mera valoração de reportagens sobre a realização de recalls da fabricante em países estrangeiros quanto ao mesmo modelo automotivo. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, 14, e 26, §3o, estes do do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o indeferimento da inversão do ônus da prova, no caso, implica cerceamento de defesa e inobservância da proteção consumerista. Afirma, ademais, demonstrados os danos morais e materiais aptos a ensejar o pedido indenizatório, além do desrespeito à função social do contrato. Colaciona ementas de julgados do STJ e do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 6o, inciso VIII, 14, e 26, §3o, do CDC, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que não houve, no caso, justificativa plausível para a pleiteada inversão do ônus da prova, tampouco caracterização de dano passível de indenização. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Confira-se, ainda: “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, quanto ao paradigma advindo do STJ, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à apontada divergência com o paradigma proferido pelo próprio TJDFT, o enunciado 13 da Súmula do STJ é expresso: “a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012